Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727052-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA e ALNOÍSA DE FARIA COELHO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015) em ação de liquidação de sociedade limitada ajuizada por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO: Cuida-se de Ação de Liquidação de Sociedade Limitada c/c Pedido de Tutela Liminar movida por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOÍSA DE FARIA COELHO, na qual a parte autora narra, em resumo, que, em assembleia ocorrida em 30/10/2020, os sócios deliberaram pela dissolução da sociedade, 1a ré, decisão corroborada por outras reuniões societárias posteriores. Aduz que, no entanto, a sociedade está sem administrador na forma prevista no contrato social, tendo em vista a ausência de dois anos da última eleição, sendo que o patrimônio tem sido gerido, de fato, por Alexandre e a imobiliária Top Line. Alega que o sócio Alexandre tem obstado o registro da ata na Junta Comercial e a liquidação da sociedade. Acrescenta que os três sócios concordaram em preservar os interesses da usufrutuária, ora 3a ré, sua mãe, o que significa transferir o usufruto sobre cotas da sociedade dissolvida para os imóveis e/ou cotas de pessoa jurídica a qual os bens serão integralizados ou para as correspondentes cotas sociais a empresa diversa. Menciona que a imobiliária Top Line, pertencente ao sócio Alexandre, colocou à venda diversos imóveis da sociedade sem autorização ou consentimento dos demais sócios. Em sede de tutela de urgência requer, inaudita altera pars: a) A nomeação de liquidante judicial, pugnando os Requerentes para que seja nomeado o liquidante Marcontoni Bites Montezuma, já cadastrado neste tribunal, cujo CPF é 326.526.401-78, RG 953111, filho de Antônio Montezuma e Elza Bites Montezuma, para que proceda à apuração do ativo, quitação do passivo e partilha do saldo nos termos do contrato social da Atlas Holding, após prestação contas e apresentação de plano de partilha, culminando na extinção da sociedade; b) O afastamento da Top Line e de Alexandre de Faria Coelho da gestão dos imóveis pertencentes à sociedade liquidada, devendo o liquidante, no curso da liquidação, gerir os contratos de locação vigentes. Decido. O pedido “c” perdeu o objeto, tendo em vista a averbação da ata que decidiu pela dissolução da sociedade na Junta Comercial (ID 97271147). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos juntados aos autos demonstram que os sócios da Atlas Holding Ltda decidiram, por unanimidade, promover a dissolução da sociedade, preservando, no entanto, o usufruto de sua genitora, a 3a requerida, sobre parte do patrimônio. A ata foi averbada recentemente na Junta Comercial, como se vê a ID 97271147. O perigo de dano decorre da impossibilidade de aguardar a marcha processual. Em que pese os argumentos da inicial, não se verifica o perigo de dano quanto ao pedido “a”, na medida em que é possível aguardar a citação dos requeridos para dar seguimento à liquidação judicial, com nomeação do liquidante. Ora, a resistência do sócio Alexandre, por si só, não é justificativa plausível para fazer a dita nomeação sem o exercício do contraditório, o que deve ser uma exceção. Tenho que os documentos juntados não são suficientes para provar a alegada gestão temerária pelo sócio Alexandre, havendo meras suspeitas, as quais dependem de apuração e ajuizamento de ação de exigir contas, as quais extrapolam a competência deste juízo. Além do mais, o próprio contrato social determina que o novo diretor pode ser eleito por reunião dos sócios quotistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social (artigo 16). Destaco que os autores detêm 66,66% das cotas socias, não sendo necessário intervenção judicial para alteração do efetivo administrador da sociedade, ainda que excedido o prazo mencionado no citado artigo. De outro giro, a sociedade a ser dissolvida tem grande acervo patrimonial em imóveis, alguns deles alugados, como menciona a parte autora. Também, menciona a existência de contrato de administração de imóveis com a imobiliária Top Line, o qual não foi juntado aos autos. Os anúncios juntados demonstram a oferta à venda de diversos imóveis, de propriedade da 1a requerida, representada pela Top Line. Tem-se que a venda de imóveis da sociedade neste momento, sem que, ao que parece, haja autorização dos demais sócios ou deliberação neste sentido, dada a ausência de ata que sustente a decisão, pode ser prejudicial para a presente liquidação. O patrimônio da sociedade deve estar à disposição do liquidante para pagamento do passivo e partilha entre os sócios, além da específica situação do usufruto da 3a requerida. Desta forma, até que seja o momento oportuno, de forma cautelar, é necessário que se SUSPENDA a venda dos imóveis pertencentes ao 1o requerido, especialmente aqueles mencionados a ID 95538999, 95539000, 95539001, 95539002, 95539004, 95539006, 95539007, 95539008, 95539010, 95539012 e 95539014. Ademais, a medida não tem o condão de prejudicar o funcionamento da sociedade em si, diante da notícia de existência de diversos outros imóveis, alguns deles alugados. Também é decisão perfeitamente reversível, bastando que se levante a obrigação de não fazer aqui determinada. Nada impede que, após a citação dos requeridos, diante dos esclarecimentos, as vendas sejam retomadas, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que o requerido ALEXANDRE DE FARIA COELHO, em nome próprio, da empresa TOP LINE ou de terceiros a sua ordem, SUSPENDA IMEDIATAMENTE, até ulterior decisão deste juízo, a oferta e venda de quaisquer imóveis de propriedade da sociedade ATLAS HOLDING LTDAME, inclusive, mas não só, os mencionados nos anúncios ID 95538999, 95539000, 95539001, 95539002, 95539004, 95539006, 95539007, 95539008, 95539010, 95539012 e 95539014, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, os réus/agravantes aduzem que: 1) insurgem-se contra a decisão que recebeu a ação de liquidação nos autos principais, em decorrência da não observação das regras estabelecidas no contrato social e da falsa atribuição de fatos à agravante Alnoísa de Faria Coelho; 2) é direito da agravante se manifestar sobre a dissolução da sociedade com evidente interesse na preservação da empresa e na sua continuidade e tal desiderato não foi e não está sendo observado pelos demais sócios quotistas; 3) a pretensão dos agravados é a dissolução e liquidação total da sociedade, todavia, fica claro nas atas de assembleia (IDs no 95538996 e 95538998 dos autos de origem) em 07/12/2020 e 18/12/2020 que não houve a necessária manifestação da usufrutuária, ora Agravante, acerca da dissolução da sociedade e seu interesse em continuar na sociedade; 4) a ata de assembleia protocolada na Junta Comercial em 07/07/2021 (ID 97271147 dos autos de origem) com deliberação de dissolução da sociedade ocorreu mais de seis meses após a sua realização (30/10/2020), não estando averbadas na Junta Comercial as demais atas de assembleia e deliberações que ocorreram após a citada assembleia, para as quais a agravante nem foi convocada; 5) a averbação da Junta Comercial com evidente tentativa de alterar o contrato da ATLAS HOLDING LTDA. com a dissolução foi promovida após o ajuizamento da ação judicial, o que é também vedado pelo artigo 18, parágrafo segundo, do Contrato Social; 6) ao tomar conhecimento da lide e verificar os fatos que estão ocorrendo, com providências que foram registradas na Junta Comercial em seu nome, promoveu a solicitação de revogação do seu certificado digital em razão de seu uso indevido, considerando não ter sido responsável por aquele registro; 7) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso é medida necessária e urgente, uma vez que o prosseguimento da liquidação na origem irá resultar na extinção total da empresa, medida irreversível e que poderá prejudicar o resultado útil da tutela recursal pretendida, que é a manutenção da sociedade e do usufruto; 8) o perigo de dano é inerente, uma vez que já tendo sido nomeado liquidante judicial, a qualquer momento a administração da sociedade passará para terceiro estranho à sociedade, cujo encargo é ultimar todos os contratos da empresa com o propósito único de extinção da pessoa jurídica a que a Agravante pretende manter seu usufruto; 9) no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de liquidação da sociedade nos moldes propostos pelos Agravados na petição inicial da ação nos autos de origem, extinguindo o feito sem resolução de mérito pela falta de interesse processual, e/ou alternativamente, que seja determinada a emenda da inicial para alteração do pedido e causa de pedir para pedido de dissolução PARCIAL da sociedade (art. 321 e 329 do CPC). Preparo devidamente recolhido (ID. 28422096). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada, que recebeu a ação de liquidação, foi proferida em 14/07/2021 (ID. 97491198 – autos principais). A agravante Alnoisa de Faria Coelho foi citada em 07/08/2021 (ID. 99780825 – autos principais). Em 18/08/2021, a agravante Alnoisa peticionou nos autos informando que não concorda com o procedimento adotado pelos sócios cotistas (seus filhos Cristiane, Alexandre e Luciano) em liquidar a ATLAS HOLDING LTDA. (ID. 100721412 – autos principais). Em 23/08/2021, foi interposto o presente agravo de instrumento. As agravantes também peticionaram nos autos principais, pugnando pela retratação e reforma da decisão agravada (ID. 101026519 – autos principais). Em 26/08/2021, foi proferida a seguinte decisão pelo juízo da origem: Petição de ID. 100784462, pela qual o réu, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, postula a destituição do liquidante Marcontoni Bites Montezuma ou, alternativamente, a suspensão da sua nomeação. Nada a prover. A nomeação do liquidante decorre de decisão de Segunda Instância, conforme ID 98528292, não tendo este Juízo competência para revogá-la ou suspendê-la. Petição de ID 101026519, pela qual os réus, ATLAS HOLDING LTDA e ALNOÍSA DE FARIA COELHO, comunicam a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão de ID. 97491198 e postulam seja exercido o juízo de retratação. Entendo não haver razões para reformar a decisão recorrida, que se limitou a determinar providência de natureza cautelar (suspensão da venda de imóveis da empresa ré) e designou audiência de conciliação entre as partes, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Como se verifica, não houve manifestação do juízo de origem sobre a matéria suscitada neste recurso. As alegações da agravante Alnoísa de que não concorda com a dissolução da sociedade e de que o seu certificado digital foi utilizado indevidamente sem a sua autorização para o registro da ata que decidiu pela dissolução da sociedade, não foram enfrentadas pelo juízo da origem, o que impede a análise da matéria em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. Ademais, a impugnação à nomeação do liquidante judicial deve ser apresentada nos autos do AI no 0723424-29.2021.8.07.0000, de onde foi proferida a liminar determinando a referida nomeação. Destarte, as matérias ventiladas neste agravo de instumento, por não terem sido submetidas ao crivo do juízo de origem, não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de intância. Releva notar que a decisão agravada não nomeou liquidante da empresa, mas apenas impediu que "o requerido ALEXANDRE DE FARIA COELHO, em nome próprio, da empresa TOP LINE ou de terceiros a sua ordem, SUSPENDA IMEDIATAMENTE, até ulterior decisão deste juízo". A nomeação do liquidante foi realizada nos autos do agravo de instrumento no 0723424-29.2021.8.07.0000, no qual a parte ora agravante deve se manifestar na via adequada. Importante destacar que o recebimento da ação originária também não é matéria passível de agravo de instrumento, porquanto não prevista a possibilidade de interposição desse recurso, no rol do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora